Tribunal: TJMT
Processo: 1026553-15.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026553-15.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULA CRISTINA RIBEIRO DE FRANCA - CPF: 910.558.901-06 (APELANTE), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), ELIENE BATISTA LUZ - CPF: 875.741.871-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADMIL RODRIGUES DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA NEVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ESTEFANI BATISTA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDES DIAS DE MORAES GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), MARILUCE DIAS DE MORAES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA BRASILINA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), SEVERINA DIAS DE MORAES (ASSISTENTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), RAIMUNDA MARIA SOUZA - CPF: 107.255.802-59 (TESTEMUNHA), MARLY GONCALVES SILVA - CPF: 415.630.181-87 (TESTEMUNHA), AMAURI RODRIGUES DE MORAES - CPF: 395.896.841-49 (TESTEMUNHA), ARY RODRIGUES DE MORAES - CPF: 241.332.801-72 (TESTEMUNHA), GLAUCE LUZIA DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA), KARINE CRISTIANE DE ALMEIDA - CPF: 834.547.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SEVERINA DIAS DE MORAES - CPF: 007.858.991-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Desvio de proventos de pessoa idosa. Preliminar. Nulidade da oitiva da vítima. Ausência de prejuízo concreto. Rejeição. Mérito. Pedido absolutório. Materialidade e autoria comprovadas. Ausência de perícia contábil. Dispensabilidade. Movimentações financeiras. Desvio doloso demonstrado. Conflito familiar. Irrelevância diante da prova documental autônoma. Dolo específico evidenciado. Dosimetria. Consequências do crime. Exasperação da pena-base em 1/8 mantida. Reparação civil. Ausência de pedido expresso e de instrução probatória específica. Afastamento. Gratuidade de justiça. Análise de hipossuficiência pelo juízo da execução penal. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou a apelante por desvio de proventos de pessoa idosa, a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, com reparação mínima de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), visando a nulidade da oitiva da vítima e, por consequência, a absolvição, também, por insuficiência de prova. Subsidiariamente, a redução da pena e a exclusão da indenização.

II. Questões em discussão

1) Nulidade da oitiva da vítima; 2) insuficiência probatória a) por ausência de perícia contábil, b) porque
“movimentações financeiras, por si sós, não configuram crime”
, c) em razão do conflito familiar anterior; 3) ausência de dolo específico de apropriação; 4) exasperação indevida da pena-base; 5) exclusão do valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração; 6) hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

1.
“Não se revela compatível com a racionalidade do sistema admitir que a parte, ciente da alegada irregularidade, opte por silenciar quando poderia impugná-la de imediato, para somente após o encerramento da instrução suscitá-la conforme sua conveniência estratégica”
(TJMT, ED nº 1022362-84.2023.8.11.0003).

2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto pela Defesa inviabiliza a alegação de nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP.

3.
"É desnecessária a realização de perícia contábil quando o conjunto probatório é robusto, harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas"
(TJMS, AP nº 00502501520098120001).

4. O conjunto probatório comprova de forma segura a materialidade e autoria do crime de desvio de proventos de pessoa idosa, razão pela qual
“não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova”
quando
“os depoimentos de testemunhas e os documentos juntados aos autos”
demonstram o desvio doloso (TJDFT, AP, 20140310132337APR).

5. Os extratos bancários, o comprovante de empréstimo e os extratos de cartão de crédito são elementos de convicção autônomos que, somados aos depoimentos em Juízo, formam conjunto probatório suficiente para demonstrar a materialidade e autoria do delito de desvio de proventos de vítima idosa (art. 102, da Lei n.º 10.741/2003), de modo que o conflito familiar pretérito não se mostra suficiente para invalidar a prova documental produzida nos autos.

6.
"O dolo específico restou evidenciado pelas circunstâncias do caso, notadamente a utilização da relação de confiança e do vínculo familiar entre a acusada e a vítima, idosa [...] em condição de hipervulnerabilidade"
(TJCE, AP nº 00158945020178060075).

7. As consequências do crime extrapolam a normalidade do tipo penal [empréstimos consignados comprometendo a renda da vítima e inadimplência do plano de saúde], justificando a exasperação da pena-base em 1/8.

8. Afigura-se injustificável a condenação ao pagamento de indenização quando não houve pedido expresso da denúncia, bem como, sem
"instrução probatória específica sobre a extensão dos prejuízos, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa"
(TJMT, HC nº 1002069-90.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 1/8/2025).

9. A análise de hipossuficiência econômica cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para afastar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Teses de julgamento:

1. A nulidade relativa da oitiva da vítima deve ser arguida imediatamente sob pena de preclusão consumativa, sendo inadmissível sua invocação tardia em alegações finais ou sede recursal.

2. A declaração de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não bastando alegação genérica de irregularidade, nos termos do art. 563 do CPP.

3. A perícia contábil não constitui requisito essencial para a comprovação do crime de desvio de proventos de pessoa idosa, sendo os extratos bancários prova documental suficiente quando corroborados pelos depoimentos colhidos em contraditório.

4. O desvio doloso de proventos de pessoa idosa configura o crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso, sendo a prova documental autônoma suficiente para sustentar a condenação independentemente de conflito familiar pretérito.

5. A valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria é cabível quando o resultado da conduta vai além do ordinariamente esperado para o tipo, sendo legítima a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os limites abstratamente cominados.

6. A fixação de reparação mínima na sentença penal condenatória exige pedido expresso do Ministério Público e instrução probatória específica sobre a extensão dos prejuízos.

7. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.741/2003, art. 102, caput; CP, arts. 33, 59; CPP, arts. 386, VII, 387, IV, 563, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 812.840/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/3/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.216.210/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/9/2025; TJMT, ED nº 1022362-84.2023.8.11.0003, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 5/5/2026; TJMT, N.U 0018573-65.2009.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 21/10/2014; TJMT, HC nº 1002069-90.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 1/8/2025; TJMT, AP nº 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 7/12/2017; TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 2/6/2020; TJDFT, Acórdão 1179268, 20140310132337APR, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 24/6/2019; TJCE, AP nº 00158945020178060075, Rel. Desª Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, 3ª Câmara Criminal, j. 6/5/2025; TJMS, AP nº 00502501520098120001, Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite, 2ª Câmara Criminal, j. 12/12/2025; TJMG, AP nº 00034505120218130074, Rel. Des. Valéria Rodrigues, 6ª Câmara Criminal, j. 4/3/2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1026553-15.2022.8.11.0002 — CLASSE CNJ — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: PAULA CRISTINA RIBEIRO DE FRANÇA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULA CRISTINA RIBEIRO DE FRANÇA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE nº 1026553-15.2022.8.11.0002), que a condenou por desvio de proventos de pessoa idosa, a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, e reparação mínima à vítima no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em regime inicial aberto - art. 102,
“caput”
, da Lei nº 10.741/2003 - absolvendo-a, por insuficiência de provas, da imputação de maus-tratos (art. 99 da mesma Lei) - (ID 349883043).

A apelante suscita nulidade da oitiva da vítima, por ter prestado depoimento na presença de seu filho
“pessoa diretamente interessada no desfecho da demanda”;
No mérito, sustenta: 1) insuficiência de prova para a condenação por: a) ausência de realização de

perícia contábil
“que apontasse irregularidades concretas”,
b)
“movimentações financeiras, por si sós, não configuram crime”,
c) existência de conflito familiar anterior que
“fragiliza a narrativa acusatória”,
2) inexistência de
“dolo específico de apropriação”;
3) redução da pena aplicada; 4) exclusão do valor fixado a título de reparação mínima por
“ausência de lastro probatório mínimo”
;

5) faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois
“não possui condições de arcar com as despesas processuais”
.

Pede o provimento para que seja anulado a oitiva da vítima e, por conseguinte, a absolvição, também, por insuficiente de prova. Subsidiariamente, a redução da pena e a exclusão da indenização aplicada (ID 349883045 – fls. 1065/1081).

A i. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 349883049 – fls. 1087/1099).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crime do Estatuto Do Idoso – Apropriação ou desvio de rendimentos (Art. 102, Caput, da Lei Nº 10.741/2003) – Sentença Condenatória – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. Alegação de nulidade da oitiva da vítima devido ao acompanhamento de familiar. Inexistência de qualquer interferência no depoimento ou comprovação de prejuízo concreto à defesa. Validade do ato processual preservada. 2. Pedido de absolvição fundamentado na ausência de dolo ou falta de provas. Inviabilidade. Materialidade e autoria demonstradas por extratos bancários e depoimentos testemunhais que confirmam o desvio de proventos para reforma da casa da ré e gastos pessoais. 3. Pretensão de redução da reparação de danos fixada em R$ 120.000,00. Manutenção do valor que reflete o prejuízo patrimonial efetivamente comprovado nos autos e atende ao caráter reparatório da medida – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 360452395 – fls. 1105/1117)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR — NULIDADE DA OITIVA DA VÍTIMA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante PAULA CRISTINA RIBEIRO DE FRANÇA argui a nulidade do depoimento da vítima Severina Dias de Moraes, com 78 (setenta e oito) anos de idade à época dos fatos, sob o fundamento de que a oitiva foi realizada na presença de seu filho, pessoa diretamente interessada na demanda, e permanecer em contato contínuo com a depoente durante o ato, a caracterizar
“influência psicológica, apta a comprometer a espontaneidade do relato”.

Analisemos.

A oitiva da vítima foi realizada, presencialmente, pelo juiz da causa, na presença das advogadas da apelante [Eliene Batista Luz OABMT 28723/O e Katiucha Ferreira de Arruda OABMT 27475/O], circunstância visível e plenamente perceptível durante a audiência. Não houve registro de qualquer objeção da Defesa, tampouco de pedido de adoção de providência pelo Juízo, conforme se extrai da Ata de Audiência (ID 349883022, fls. 949/950).

Após a audiência de instrução e julgamento, na fase do art. 402 do CPP, o órgão do Ministério Público requereu
“juntada dos documentos, atinentes ao extrato bancário da vítima alhures declinada”
(ID 349883024 – fls. 951)
.

Observa-se que, intimada a se manifestar, a Defesa da apelante manifestou apenas acerca dos
“extratos bancários acostados”
, sem suscitar qualquer nulidade relacionada à oitiva da vítima (ID 349883038), a qual foi questionada apenas em alegações finais e renovada em sede recursal.

No caso, a Defesa não aponta qual resposta específica da vítima teria sido influenciada pela presença do familiar, nem demonstra de forma objetiva o prejuízo.

Ademais, a mera afirmação de influência hipotética e implícita não satisfaz o ônus argumentativo mínimo exigido para a invalidação do ato processual.

O c. STJ firmou entendimento de que
“a ausência de demonstração de prejuízo concreto pela defesa inviabiliza a alegação de nulidade processual, conforme o princípio pas de nulité sans grief e o art. 563 do Código de Processo Penal”
(STJ - AgRg no HC: 812840 SC 2023/0106785-1, Relator.: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 18.3.2025).

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Não se revela compatível com a racionalidade do sistema admitir que a parte, ciente da alegada irregularidade, opte por silenciar quando poderia impugná-la de imediato, para somente após o encerramento da instrução suscitá-la conforme sua conveniência estratégica”
(TJMT, ED nº 1022362-84.2023.8.11.0003, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, J. 5.5.2026).

Em suma, não houve qualquer intervenção verbal, induzimento de resposta ou substituição da manifestação da vítima.

Noutro giro, a condenação não está amparada, exclusivamente, no depoimento da vítima. O ato condenatório está alicerçado em conjunto probatório autônomo e independente: extratos bancários que atestam os empréstimos consignados e os gastos incompatíveis com o padrão de vida da idosa; depoimentos das testemunhas em juízo; e o próprio interrogatório da apelante [que admitiu a realização dos empréstimos e a utilização dos recursos da vítima para reforma de sua residência].

Sendo assim, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]entre meados do ano de 2021 e 29.05.2022, em residência localizada na rua Paraguai, quadra 05, casa 19, bairro 15 de Maio, nesta urbe e Comarca de Várzea GrandeMT, a denunciada PAULA CRISTINA RIBEIRO DE FRANÇA, agindo de forma consciente e voluntária, desviou provento da idosa Severina Dias de Morais (setenta e oito anos à época), dando lhes aplicação diversa da sua finalidade.

Preambularmente, temos a observar que a denunciada PAULA CRISTINA RIBEIRO DE FRANÇA é neta da vítima/idosa, Severina Dias de Morais, sendo que esta morava com aquela acerca de um ano, até que o filho Admil Rodrigues de Moraes tomou conhecimento do fato em questão.

É dos autos, que a idosa Severina recebe o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) de pensão do falecido esposo, no entanto, desde o momento que passou a morar com a neta, ora denunciada, seu cartão do banco passou a ficar em poder desta, que o utilizava sem o seu consentimento.

Conforme consta, PAULA CRISTINA efetuou a reforma da sua casa através de empréstimos realizados na conta bancária da avó/vítima, bem como, adquiriu móveis novos para a casa nova.

Segundo declarações da vítima, em nenhum momento ela autorizou a realização desses empréstimos, muito menos que seu cartão fosse utilizado pela denunciada que tinha sua senha e acesso ao aplicativo do banco, por onde fazia as transações bancárias. Infere-se que, mesmo após a idosa ter saído da casa da denunciada, esta fez pix da conta da avó/vítima.

Desponta dos autos a informação de que os móveis pertencentes à idosa/vítima, assim como documentos pessoais e roupas, ficaram todos na residência da denunciada, que nunca entrou em contato para devolvê-los, inclusive, Severina teve que fazer a 2.ª via do seu RG.

Consta informado que o prejuízo financeiro sofrido pela vítima foi em torno de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

[...] o Ministério Público Estadual DENUNCIA PAULA CRISTINA RIBEIRO DE FRANÇA como incursa nas sanções previstas nos artigos 99 e 102, da Lei n.º 10.741/2003.
”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – ID 349882903 – fls. 672/675)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Os depoimentos são coerentes, harmônicos e convergentes,

demonstrando que: 1. A vítima não possuía dívidas antes de residir com a acusada; 2. A acusada detinha o cartão bancário e as senhas da vítima; 3. Foram realizados empréstimos e gastos elevados sem autorização da vítima; 4. Os valores foram destinados à reforma da casa da acusada e outras despesas pessoais; 5. A vítima ficou em situação de vulnerabilidade financeira, com plano de saúde inadimplente e dívidas elevadas. [...] Extratos bancários:

Os extratos juntados aos autos demonstram de forma objetiva a realização de empréstimos consignados que comprometeram integralmente a renda da vítima; gastos elevados e incompatíveis com o padrão de vida da vítima, incluindo compras em lojas de material de construção (Construpadua, Padua), jogos eletrônicos (Google Playrix, Google Kartaso), supermercados, farmácias, entre outros; Saldo devedor de cartão de crédito que chegou a R$ 47.474,87 em dezembro de 2022, com encargos e juros elevados; inadimplência do plano de saúde Unimed, que estava em dia antes da vítima residir com a acusada.

A vítima negou expressamente ter autorizado os empréstimos;

· Os gastos foram destinados à reforma da casa da acusada, não da vítima; · A acusada não comprovou documentalmente que a vítima tenha autorizado os empréstimos ou que tenha se beneficiado dos valores.

2. Da Tipicidade e Dolo:

O crime previsto no art. 102 da Lei n.º 10.741/2003 assim dispõe: "Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade.

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa." Elementos do tipo: 1. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou rendimento do idoso;

2. Dar aplicação diversa da finalidade (subsistência e bem-estar do idoso); 3. Dolo, consistente na vontade livre e consciente de se apropriar ou desviar os valores.

No caso concreto, todos os elementos estão presentes:

a) Apropriação/desvio: A acusada detinha o cartão bancário e as senhas da vítima, realizando empréstimos consignados e gastos elevados com cartão de crédito, sem autorização da idosa. b) Aplicação diversa da finalidade: Os valores foram destinados à reforma da casa da acusada, compra de materiais de construção, jogos eletrônicos e outras despesas pessoais, não à subsistência e bem-estar da vítima. A própria acusada admitiu que os empréstimos foram realizados para reforma de sua casa. c) Dolo: A acusada agiu com plena consciência e vontade de se apropriar dos valores da vítima, utilizando-os em benefício próprio.

A defesa alega ausência de dolo, argumentando que a vítima autorizava os gastos, demonstrando “liberalidade e autonomia financeira, características típicas da vida familiar, não de um ilícito penal". Contudo, tal tese não prospera: · A vítima negou expressamente ter autorizado os empréstimos; · A acusada não comprovou documentalmente qualquer autorização; · A "liberalidade familiar" não justifica a realização de empréstimos que comprometeram integralmente a renda da vítima por 10 anos (até 2031); · A inadimplência do plano de saúde e a situação de vulnerabilidade financeira da vítima demonstram que não houve "liberalidade", mas sim apropriação indevida.

[...] A materialidade está comprovada pelos extratos bancários;

· A autoria está comprovada pelos depoimentos da vítima, testemunhas e pela própria admissão da acusada de que realizou os empréstimos; · O dolo restou evidenciado pela destinação dada aos valores, os quais foram revertidos em proveito exclusivo da acusada — por meio de reforma residencial, jogos e despesas com itens supérfluos —, em manifesto detrimento da vítima, que se viu privada do mínimo existencial necessário à sua subsistência. No caso concreto, há prova judicial concreta da prática criminosa, não se tratando de meras suspeitas ou deduções.

4. Da Desnecessidade de Perícia Contábil: A defesa alega que a ausência de perícia contábil impede a condenação. Contudo, tal argumento não prospera. A perícia contábil não é requisito essencial para a comprovação do crime de desvio de proventos de idoso. Os extratos bancários, por si sós, constituem prova documental suficiente, especialmente quando corroborados pelos depoimentos da vítima e testemunhas. No caso concreto, os extratos demonstram de forma clara e objetiva as realizações de inúmeros empréstimos; gastos elevados com cartão de crédito, várias compras em lojas, jogos eletrônicos e outros itens incompatíveis com o padrão de vida da vítima; inadimplência do plano de saúde.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia: a) Para absolver PAULA CRISTINA RIBEIRO DE FRANÇA da imputação descrita no artigo 99 da Lei n.º 10.741/2003, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

b) Para condenar PAULA CRISTINA RIBEIRO DE FRANÇA como incursa nas penas do artigo 102, da Lei n.º 10.741/2003.

[...] Consequências do crime: São os efeitos decorrentes da infração penal, seus resultados, particularmente para a vítima, para sua família ou para a coletividade. A vítima ficou em situação de vulnerabilidade financeira, com dívidas elevadas e plano de saúde inadimplente, dependendo da ajuda dos filhos para subsistência.

[...] Com tais ponderações, constatada a presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 dias de reclusão.

2ª Fase - Circunstâncias agravantes e atenuantes: Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

3ª Fase - Causas de aumento e diminuição: Não há

[...] CONDENO PAULA CRISTIAN RIBEIRO DE FRANÇA [...] 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto, observados os requisitos do art. 33 do código penal e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa

[...] Da Reparação dos Danos:

Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, fixo o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), correspondente ao prejuízo financeiro apurado, sem prejuízo de liquidação em sede de execução civil”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito – ID 349883043 – fls. 1046/1061)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termos de Apreensão de cartão do Banco do Brasil (ID 349882390 – fls. 68), Extratos bancários da conta da vítima (ID 349882390 – fls. 109/115); Comprovante de empréstimo (ID 349882887 – fls. 645); Extratos de cartão de crédito (ID 349882873 – fls. 628/630).

Na fase policial, foram ouvidos Admil Rodrigues De Moraes, filho da vítima (ID 349882390 – fls. 16), Mariluce Dias de Moraes Silva, filha da vítima (ID 349882390 – fls. 32), Marildes Dias de Moraes Gomes, filha da vítima (ID 349882390 – fls. 47), Wilma Brasilina Barbosa, nora da vítima (ID 349882390 – fls. 50), Adriana Neves da Silva, sobrinha da vítima (ID 349882390 – fls. 59), a vítima Severina Dias de Moraes (ID 349882390 – fls. 144/145) e a apelante PAULA CRISTINA RIBEIRO DE FRANÇA (ID 349882390 – fls. 70/73).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Severina Dias de Morais, Admil Rodrigues Moraes, filho da vítima, Marildes de Moraes Gomes, filha da vítima, Wilma Brasilina Barbosa, Adriana Neves da Silva, sobrinha da vítima, e as testemunhas Glauce Luzia do Nascimento, Raimunda Maria Souza, Ary Rodrigues de Moraes, Marly Gonçalves Silva e Amauri Rodrigues de Moraes (Relatório de Mídia – ID 349883021).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, entre meados de 2021 e 29.5.2022, na residência localizada na Rua Paraguai, quadra 05, casa 19, bairro 15 de Maio, em Várzea Grande/MT, a apelante PAULA CRISTINA RIBEIRO DE FRANÇA [neta da vítima Severina Dias de Moraes], de 78 anos à época, passou a deter o cartão bancário e as senhas da idosa após passar a residir em sua companhia, realizando empréstimos consignados e gastos elevados com cartão de crédito sem autorização da vítima, destinando os valores à reforma de sua própria residência e a despesas pessoais; após a saída da idosa de sua residência, a apelante continuou realizando movimentações financeiras na conta da vítima. O prejuízo financeiro apurado foi de aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme declarações da vítima e testemunhas em ambas as fases da persecução penal (ID 349882390; Relatório de Mídia – ID 349883021) e prova documental (ID 349882390 – fls. 109/115; ID 349882887 – fls. 645; ID 349882873 – fls. 628/630).

Frise-se que a vítima Severina Dias de Morais, em Juízo, negou ter autorizado os empréstimos realizados em seu nome:
“Juiz: a senhora autorizou ela a gastar com o cartão de crédito da senhora? Dona Severina: Não, ela apanhou escondido de mim”; Juiz: a senhora ficou sabendo como isso?:

Dona Severina:

depois que eu já estava com minhas filhas; Juiz: Tinha empréstimo também? Dona Severina:

muito empréstimo; Juiz: chegou a fazer empréstimo no Banco do Brasil para poder ajudar a Paula? Dona Severina: Não.”;
confirmou, ainda, que a apelante detinha seu cartão e realizava as compras

[
“ela pegava meu cartão e fazia”
], que a reforma da casa foi iniciada pela apelante e ela passou a arcar com todas as despesas: [
“não doei nada; comecei pagar tudo."
].

Outrossim, os depoimentos de Admil Rodrigues de Moraes, Marildes de Moraes Gomes e Wilma Brasilina Barbosa, em Juízo, são convergentes no sentido de que: antes de residir com a apelante, a vítima não possuía dívidas; mantinha o plano de saúde em dia, com proventos mensais de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais); após residir com a apelante, o cartão bancário e as senhas da vítima ficaram sob posse desta, que os utilizava sem autorização da idosa; foram contraídos empréstimos consignados e realizados gastos elevados com cartão de crédito, compras em lojas de material de construção e aquisição de jogos eletrônicos, incompatíveis com o padrão de vida da idosa; a apelante teria declarado expressamente que a idosa não podia sair de lá porque
"tinham uma dívida até o final do ano para pagar"
; quando resgatada pelo filho Admil Rodrigues de Moraes, a vítima foi conduzida diretamente ao hospital, onde o plano de saúde se encontrava inadimplente há três meses, no valor de R$ 7.885,20.

Essas declarações estão em consonância com a prova documental: comprovante de empréstimo no valor de R$ 63.350,72, parcelado em 120 meses com prestações de R$ 1.226,06 (ID 349883035 – fls. 1007), comprometendo integralmente a renda da vítima até 2031; extratos de cartão de crédito revelam saldo devedor de
“R$ 47.474,87 em dezembro de 2022”
(ID 349882390 – fls. 112; ID 349882873 – fls. 628/636).

No que tange à não realização da
“perícia contábil”
,
como bem destacado pelo juiz da causa,
“os extratos bancários, por si sós, constituem prova documental suficiente, especialmente quando corroborados pelos depoimentos da vítima e testemunhas”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de direito – ID 349883043). Assim, “
é desnecessária a realização de perícia contábil quando o conjunto probatório é robusto, harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas”
(TJMS, AP, 00502501520098120001 Campo Grande, Relator.: Juiz Alexandre Corrêa Leite, 2ª Câmara Criminal, J. 12.12.2025).

Em relação as
“movimentações financeiras, por si sós, não configuram crime”
o co
njunto probatório comprova de forma segura a materialidade e autoria do crime de desvio de proventos de idosa (art. 102, da Lei n.º 10.741/2003)
,
destacando
“os depoimentos de testemunhas e documentos juntados aos autos [...]”
além da palavra da vítima, de modo que

“não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova"
(TJDFT, Acórdão 1179268, 20140310132337APR, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, J. 24.6.2019).

Do mesmo modo, os extratos bancários, o comprovante de empréstimo e os extratos de cartão de crédito são elementos de convicção autônomos, que independem da credibilidade subjetiva de qualquer testemunha, razão pela qual a tese defensiva, de que
“o conflito familiar anterior fragilizaria a narrativa acusatória”
, não tem o condão de infirmar as provas produzidas nos autos.

Nessa linha, adota-se entendimento deste e. Tribunal:

"O conjunto fático-probatório reunido nos autos mostra-se suficiente para sustentar a condenação almejada, pois é evidente que a apropriação dos valores da vítima pelos recorridos, usados em proveito deles em prejuízo da ofendida, subsume no tipo descrito no artigo 102 do Estatuto do Idoso."
(TJMT, N.U 0018573-65.2009.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, J. 21.10.2014)

Quanto à ausência de dolo específico,
sob o argumento de que as movimentações teriam ocorrido com anuência da vítima, como bem observado pelo Juízo singular
“A vítima negou expressamente ter autorizado os empréstimos; A acusada não comprovou documentalmente qualquer autorização; A "liberalidade familiar" não justifica a realização de empréstimos que comprometeram integralmente a renda da vítima por 10 anos (até 2031); A inadimplência do plano de saúde e a situação de vulnerabilidade financeira da vítima demonstram que não houve "liberalidade", mas sim apropriação indevida.”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de direito – ID 349883043).

Aplicável o seguinte julgado do TJCE:

“O dolo específico restou evidenciado pelas circunstâncias do caso, notadamente a utilização da relação de confiança e do vínculo familiar entre a acusada e a vítima, idosa, analfabeta e em condição de hipervulnerabilidade, que confiava plenamente na ré, sua sobrinha. 9. A palavra da vítima, em casos envolvendo violência patrimonial contra idoso, possui especial relevo probatório, sobretudo quando corroborada por testemunhos idôneos e documentos acostados aos autos.”
(
AP, 00158945020178060075, Relator.: Desª Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, 3ª Câmara Criminal, J. 6.5.2025)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 dias de reclusão [quatro meses acima do mínimo legal], ao considerar desfavorável as consequências do crime.

Em relação às consequências do crime, a vítima saiu da residência da apelante em situação de vulnerabilidade financeira [
“com dívidas elevadas e plano de saúde inadimplente, dependendo da ajuda dos filhos para subsistência”
], fatores que extrapolam a normalidade do tipo, justificando a exasperação da pena-base em 1/8, de modo que “
as consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando o prejuízo extrapola o ordinário, legitimando a exasperação da pena-base”
(TJMG, AP, 00034505120218130074, Relator.: Des.(a) Valeria Rodrigues, 6ª Câmara Criminal, J. 4.3.2026)

Portanto, mantém-se a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não houve aumento da pena na segunda e terceira fase, ficando a pena definitiva em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 dias de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias multa.

No que se refere à reparação civil
, o Juízo singular condenou a apelante ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a título de reparação mínima pelos danos causados pela infração, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal (Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito – ID 349883043).

Ocorre que o órgão do Ministério Público, tanto na denúncia (ID 349882903), como nas alegações finais (ID 349883040) não formulou pedido expresso de fixação de indenização mínima.

E mais, não houve instrução probatória específica sobre a extensão dos prejuízos efetivamente suportados pela vítima.

O c. STJ firmou entendimento de que a fixação de indenização na sentença penal condenatória
"exige pedido expresso na denúncia, indicação clara do valor pretendido e realização de instrução probatória específica"
(STJ, AgRg no REsp nº 2.216.210/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 15.9.2025).

Para este egrégio Tribunal, afigura-se injustificável a condenação da apelante ao pagamento de indenização quando não houve
"instrução probatória específica sobre a extensão dos prejuízos, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa"
(TJMT, HC nº 1002069-90.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, J. 1.8.2025).

Logo, a reparação por danos materiais deve ser afastada.

Por fim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de despesas e custas processuais] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira (TJMT, AP nº 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 7.12.2017; TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a reparação mínima por danos causados pela infração (CPP,
art. 387, IV),
fixada na sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026